Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-06.2024.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-06.2024.8.14.0093

APELANTE: MARMILA ARAUJO BRAGA ALVES, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MARMILA ARAUJO BRAGA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

EMBARGADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADOS: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACORDO NÃO HOMOLOGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida Previdência S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da parte consumidora. O embargante alegou vício de omissão e erro material, sustentando a existência de acordo celebrado com a parte autora que deveria ser homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre acordo supostamente firmado entre as partes; e (ii) apurar a existência de erro material que justifique a alteração do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, eliminar obscuridade, resolver contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Cássio Scarpinella Bueno ensina que “os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa”.

4.

No caso concreto, o acordo apresentado não sofreu homologação porque a Instituição Bancária não cancelou os descontos predicados como indevidos, desprezado o tempo para assim fazê-lo antes do julgamento dos Recursos de Apelação Cível interpostos por cada litigante. Assim, inexiste omissão a ser sanada, sendo correta a não homologação do pacto.

5.

Quanto ao erro material, doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que se caracteriza por “inexatidões materiais ou erros de cálculo” que podem ser corrigidos a qualquer tempo, não alcançados pela coisa julgada. No entanto, não se verifica qualquer equívoco evidente ou premissa incorreta que justifique a correção da decisão, afastando-se a alegação do embargante.

6.

O que se observa é tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Conforme ensina Fredie Didier Jr., “os embargos de declaração não têm a finalidade de ensejar a rediscussão da causa, pois isso comprometeria a estabilidade das decisões”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de homologação de acordo por descumprimento de cláusula essencial afasta a alegação de omissão no acórdão, não cabendo reforma da decisão por meio de embargos de declaração.

2.

A simples discordância com os fundamentos adotados pelo colegiado não caracteriza erro material nem justifica a rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Doutrina citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
. São Paulo: Saraiva, 2022.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Processo Civil Brasileiro
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

·

DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
. Salvador: Juspodivm, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

EMBARGADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADOS: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A
interpôs Declaratórios
contra

acórdão ( Vide PJe ID
26758272)
, que

negou provimento ao Recurso de Apelação que interpôs.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bradesco Vida e Previdência S/A e Marmila Araújo Braga Alves contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que declarou a nulidade do contrato de seguro de vida, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) estabelecer se houve adesão ao contrato de seguro de vida; (iii) determinar a adequação da condenação à repetição do indébito e do dano moral arbitrado; e (iv) verificar a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC, e não o trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, afastando-se a alegação de prescrição.

4. A instituição financeira não comprovou a adesão do consumidor ao contrato de seguro de vida, o que torna os descontos indevidos e justifica a repetição do indébito.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente decorre da conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676608/RS (STJ).

6. O dano moral está configurado diante da retenção indevida de valores da parte consumidora, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00, conforme precedentes do TJPA, afastando-se a majoração pretendida.

7. Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ.

8. Diante do desprovimento total do recurso da instituição financeira, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido para aplicar a Súmula 54 do STJ aos juros da repetição do indébito e majorar os honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de relação de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

2. A ausência de prova da adesão do consumidor a contrato de seguro de vida caracteriza cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária do consumidor configura-se in re ipsa, sendo razoável a fixação do valor conforme os precedentes do tribunal.

4. Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, V, e art. 398; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJPA, Apelação Cível nº 0804049-39.2019.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/11/2024.( PJe ID 25582818)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da omissão e erro material

sob único argumento, a saber: inobservação do acordo celebrado com
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES,
que deve ser homologado
.
E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID 27068930)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

27492155).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800024-06.2024.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA – OAB/BA 12.407

EMBARGADO: MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES

ADVOGADOS: OSWALDO MARTINS DE ANDRADE NETO – OAB/PA 31.678-A E MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO – OAB/PA 35.878

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Bradesco Vida e Previdência S/A e Marmila Araújo Braga Alves contra sentença da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que declarou a nulidade do contrato de seguro de vida, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) estabelecer se houve adesão ao contrato de seguro de vida; (iii) determinar a adequação da condenação à repetição do indébito e do dano moral arbitrado; e (iv) verificar a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do CDC, e não o trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, afastando-se a alegação de prescrição.

4. A instituição financeira não comprovou a adesão do consumidor ao contrato de seguro de vida, o que torna os descontos indevidos e justifica a repetição do indébito.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente decorre da conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp 676608/RS (STJ).

6. O dano moral está configurado diante da retenção indevida de valores da parte consumidora, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00, conforme precedentes do TJPA, afastando-se a majoração pretendida.

7. Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ.

8. Diante do desprovimento total do recurso da instituição financeira, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido para aplicar a Súmula 54 do STJ aos juros da repetição do indébito e majorar os honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de relação de consumo é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

2. A ausência de prova da adesão do consumidor a contrato de seguro de vida caracteriza cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária do consumidor configura-se in re ipsa, sendo razoável a fixação do valor conforme os precedentes do tribunal.

4. Os juros moratórios sobre a repetição do indébito devem incidir desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

5. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 206, § 3º, V, e art. 398; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJPA, Apelação Cível nº 0804049-39.2019.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/11/2024.( PJe ID 25582818)

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA S/A
dirige a omissão sobre o indicado acordo com
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES,
que enseja homologação.

Revisitando o texto inserido no PJe ID

25624094, páginas 1-2, observado é uma composição incompleta da Instituição Bancária que cumpre a cláusula 1º:

- Depósito de R$ 8.596,93( oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) à Embargada em 28.03.2025, a título de mera liberalidade, conforme PJe ID 25624094, página 1 / PJe ID 25830673, página 1.

Todavia, descumpre a cláusula 3ª na medida que não prova o cancelamento dos descontos denominados
Bradesco Vida e Previdência
a conta corrente de
MARMILA ARAÚJO BRAGA ALVES.

Acordo não homologado que permitiu o julgamento dos dois Recursos de Apelação Cível segundo o resultado revelado na ementa objurgada, não havendo falar em omissão.

Erro Material.
Em continuidade ao magistério de Leonardo Carneiro Cunha:

28. Erro material
. O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando isso ocorre, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir essas inexatidões (art. 494). A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou inexatidões materiais não implica a possibilidade de o juiz proferir nova decisão ou proceder a um rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão. De igual modo, o juiz pode corrigir um erro material identificado em sua decisão por meio de embargos de declaração. Não opostos embargos de declaração, o erro material pode ser corrigido a qualquer momento. A coisa julgada não alcança o erro material. Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.
[3]

No acórdão combatido, não detecto inexatidão ou erro na não homologação do acordo forte nas razões antes apresentadas, afastado o propalado erro material a não comportar outras digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não

predico os Declaratórios

como protelatórios por ainda considerar seu manejo inserido na seara do direito recursal, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação que, certamente,

serão adjetivados como procrastinatórios a merecer multa correspondente.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 jun. 2025.

[3]
Ibidem
, p. 1618.

Belém, 08/07/2025